Tribunal: TJES
Processo: 5001903-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001903-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GMSFERREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que negara seguimento ao agravo de instrumento, confirmando o indeferimento da gratuidade de justiça. A embargante alega omissão quanto à ausência de movimentação financeira desde 2020 e contradição no reconhecimento de ativo circulante positivo em balanço patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar a situação financeira da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não existe omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente os argumentos e documentos apresentados, analisando a ausência de prova idônea de hipossuficiência.

Não há contradição interna, uma vez que o julgado apresentou fundamentação lógica e coerente, afastando a alegação de incompatibilidade entre premissas e conclusão.

O inconformismo com a negativa da gratuidade de justiça não constitui vício sanável por embargos de declaração, sendo inadmissível a utilização da via recursal para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

O mero inconformismo da parte não justifica o manejo de embargos de declaração, que não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.06.2016; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
GMS FERREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno interposto pela mesma parte e manteve a decisão monocrática que negou provimento ao agravado de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

Em suas razões (ID 13553363),
GMS FERREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
aduz que houve omissão sobre o fato de que a empresa não tem movimento financeiro desde 2020, bem como sobre os extratos bancários dos últimos 12 (doze) meses; e contradição na menção ao fato da empresa ter fechado seu último balanço com saldo positivo, enquanto os elementos indicam que a pessoa jurídica não aufere nenhum valor a mais de 12 (doze) meses.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por GMS FERREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, alegando ausência de movimentação bancária nos últimos 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante comprovou efetivamente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas exige prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. A ausência de movimentação bancária ou a inatividade da empresa não são, por si sós, suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira, sendo necessária a apresentação de documentação contábil idônea.

5. O balanço patrimonial apresentado pela agravante demonstra a existência de ativo circulante, afastando a alegação de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

6. A contratação de advogado particular, embora não seja, isoladamente, motivo para indeferir o benefício, quando analisada em conjunto com os demais elementos, reforça a inexistência de hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

2. A mera alegação de inatividade empresarial ou ausência de movimentação bancária não é suficiente para comprovar hipossuficiência financeira.

3. A existência de ativo circulante e a contratação de advogado particular, quando analisadas em conjunto, podem afastar a presunção de necessidade da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.06.2016; TJ-ES, AI 5000104-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12.07.2024.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em contradição ou omissão na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto condutor, ao tratar dos motivos pelos quais não seria possível deferir ao embargante a gratuidade de justiça:

[...] Lado outro, embora o art. 98,
caput,
do CPC, seja explícito quanto à possibilidade de concessão da benesse em favor das pessoas jurídicas, faz-se mister rememorar o verbete sumular n. 481, editado pelo Tribunal da Cidadania, segundo o qual
”faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Nesse contexto, é correto afirmar que
a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção.
Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

No caso concreto, após ser intimada para comprovar os requisitos necessários para a concessão da assistência judiciária gratuita e instruir o feito, adveio a decisão originalmente objurgada, nos seguintes termos:

“Intimada para comprovar os pressupostos para concessão da gratuidade, a autora juntou aos autos o recibo de entrega da sua escrituração contábil e ratificou o pedido no id. 56460942.

Vejo, contudo, que a prova dos autos é incapaz de demonstrar a impossibilidade arcar com os encargos processuais, pois o mero recibo de entrega da escrituração contábil da empresa é incapaz de comprovar os rendimentos da empresa nem de indicar qualquer movimentação bancária.

Com isso, não há elementos que corroborem a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, a qual, registro, não tem presunção absoluta.

Ademais, a parte que desejar a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, não sendo pessoa física, precisa fazer prova da sua condição, não sendo bastante declarar ser financeiramente hipossuficiente, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, inclusive, também está a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça à autora”.

Após ser intimada, a recorrente formulou pedido de reconsideração, oportunidade em que houve a ratificação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Intimada para pagar as custas remanescentes, a autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (id. 55689755).

Pois bem.

Vejo que, no id. 57133743, o pedido de gratuidade já foi indeferido. Não vislumbro nenhuma alteração no cenário fático que permita rever a decisão outrora proferida, em especial porque os balanços patrimoniais juntados demonstram a existência de ativo circulante.

Dessa forma, ratifico a decisão de id. 57133743 e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça à autora”.

No caso em apreço, tal como decidiu o Juízo
a quo,
penso que os elementos probatórios acostados aos autos, por si só, não levam à conclusão de que a pessoa jurídica não possui recursos para arcar com as despesas processuais.

Isso porque, a paralisação da empresa ou mesmo baixa em cadastro de registro de pessoa jurídica não comprova que possui condição econômica desfavorecida, haja vista que, a despeito de determinada empresa deixar de exercer determinada atividade, é possível que o tenha feito deixando caixa positivo. Nesse sentido,
mutatais mutandi
:

[...] 4) Outrossim,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificamente considera que a pessoa jurídica mesmo demonstrando estar em regime de liquidação extrajudicial ou falência ou, ainda, baixada na Junta Comercial não provam a hipossuficiência.
[...] (TJES; AgItn-AR 0005855-39.2015.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 13/11/2019; DJES 18/11/2019)

Ou seja, apenas o fato da pessoa jurídica estar em condição de inatividade não é suficiente para comprovar que estava em hipossuficiência financeira, sendo imprescindível a juntada de documentação contábil que ratifique a afirmativa.

Ainda que se esteja diante de empresa, segundo alega, que não mais exerce a atividade, o balanço patrimonial acostado no ID 62464711, referente ao ano de 2023, indica que, embora tenha terminado com déficit, sua conta ativo circulante “disponível” apresentou o montante de quase R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suma, a empresa recorrente não apresentou nenhuma documentação capaz de embasar sua pretensão e legitimar a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem que seja possível extrair segurança quanto à aludida hipossuficiência apenas com base nos documentos anexados.

A propósito, cito o recente julgado deste Sodalício alusivo à pessoa jurídica em testilha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes. II.
Na hipótese, o agravante, além de deixar de comprovar a necessidade do benefício, possui sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau
. III. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AI: 5000104-68.2024.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data 12/07/2024)

Outrossim, “
[...]
não é suficiente também a alegação de que o país está em crise, pois a condição de miserabilidade é verificada de forma pessoal, em vista da condição financeira do indivíduo [ou da pessoa jurídica] que pretende o benefício da gratuidade
[...]
” (TJES, Apelação n.º 030160193063, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 11/09/2018, DJ 19/09/2018).

Também merece menção que a recorrente está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração juntada.

Cito, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
4. Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

Assim, verifica-se a presença de elementos que impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado. [...]

Como se depreende, esta Corte de Justiça adotou fundamentação detalhada ao explicitar os motivos pelos quais entendeu que a empresa não faria
jus
à gratuidade de justiça.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Em relação à contradição, consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na manifestação judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, o que afasta claramente a alegação.

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

GMS FERREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.